Tribunal: STF
Processo: ARE 1572198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS. SICOBE. RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN.



    1. Trata-se de apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB em face de sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando a verba honorária a cargo da parte vencida em 10% do valor da causa.



    2. A Casa da Moeda do Brasil – CMB ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de R$ R$ 644.319,45, a título de ressarcimento pelos serviços comprovadamente prestados à apelada relativos à integração, à instalação e à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o SICOBE no estabelecimento industrial de bebidas da Apelada durante os anos de 2012 a 2014.



    3. O SICOBE é regido pela Lei nº 11.827/08, que criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. O procedimento a ser realizado para monitorar a contagem através do SICOBE foi determinado pela Instrução Normativa RFB 869/08.



    4. O dever de instalar o SICOBE, possibilitando a identificação do tipo de produto, embalagem e marca comercial, com função de fiscalizar e controlar os tributos incidentes sobre certas bebidas consubstancia-se em verdadeira obrigação tributária acessória.



    5. Como explicado pelo Ministro Marco Aurélio, no Recurso Extraordinário 987883 / PR, em 24 de junho de 2021: "extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil. A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58-T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa."



    6. Deve o Estado respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Porém, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que, por ato infralegal se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08.



    7. Conclui-se que viola o princípio da legalidade tributária a fixação do ressarcimento estabelecido por ato infralegal, já que possui natureza de taxa, não devendo a ação de cobrança prosperar.



    8. Diante da sucumbência do apelante e do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do apelado, impõe-se majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, majoração esta que, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, não ultrapassa o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC/2015.



    9. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 145, II § 1º; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente